Tribunal: TJMT
Processo: 1003392-66.2016.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003392-66.2016.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO GUERINO - CPF: 046.871.881-84 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO -

SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO DEVIDA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE COMPROVADO – PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE – SÚMULA 257 DO STJ – INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO – NÃO INCIDÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –– RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas para apreciação no agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham se ocorrido.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020